Tribunal: TJDFT
Processo: 0703382-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR OMISSSÃO EM ATENDIMENTO MÉDICO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial, para condenar o Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), em razão de omissão do réu na reinclusão do irmão da autora em programa de atendimento médico domiciliar, o que teria contribuído para a morte do paciente. Pretende a autora a majoração da indenização. O ente federativo pretende afastar sua responsabilidade civil ou, subsidiariamente, reduzir o quantum indenizatório.
2. Por meio do Acórdão n. 1605970, esta Turma Cível negou provimento ao anterior Agravo de Instrumento n. 0723279-36.2022.8.07.0000, por meio do qual o Distrito Federal pretendia a reforma de decisão que inverteu o ônus da prova em benefício da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A matéria em discussão consiste em saber: (i) se o recurso interposto pelo Distrito Federal não deve ser conhecido, em razão da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões; (ii) se a autora ostenta legitimidade e faz jus à reparação civil por danos morais em decorrência do falecimento do seu irmão; e (iii) se é cabível a alteração do valor indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Se da leitura das razões recursais é possível compreender que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de reformar a sentença para julgar improcedente o pedido inicial e, subsidiariamente, reduzir a indenização fixada, não há falar em inépcia da apelação interposta pelo Distrito Federal por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões rejeitada.
5. A preliminar de ilegitimidade ativa da parte autora, deduzida pela Distrito Federal, confunde-se com o próprio mérito do recurso. Preliminar rejeitada.
6. Nos termos do art. 37, § 6o, da CF, para reparação civil de danos morais decorrentes de erro médico ou de falha na prestação do serviço público de saúde, é necessário constatar ação ou omissão estatal que forme nexo de causalidade com os danos relatados.
7. O Distrito Federal se recusou a reincluir paciente em programa de tratamento domiciliar, mesmo após decisão judicial proferida nos autos n. 0704095-74.2021.8.07.0018, sob o argumento de que a autora teria descumprido regras do Núcleo de Atenção Domiciliar (NRAD).
8. Diante da conduta estatal omissiva na prestação do serviço médico, do evento danoso (a morte) e da relação de causalidade entre o ato e o dano, conforme prova dos autos, estão caracterizados os pressupostos da responsabilidade civil do Distrito Federal (art. 37, § 6o, da CF).
9. O ato ilícito causou, por via indireta ou reflexa, violação à esfera da personalidade da autora, irmã da vítima, tendo em vista o abalo decorrente da perda do ente familiar próximo, situação que configura o dano moral reflexo ou por ricochete.
10. Com base no critério bifásico adotado na jurisprudência do STJ, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que o valor da condenação referente ao dano moral estabelecido na sentença não é modico ou excessivo e, nessa medida, não deve ser alterado.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelações conhecidas e desprovidas.